Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-51.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA DE COTAS PARA INGRESSO EM UNIVERSIDADE PÚBLICA. LEI DISTRITAL N. 3.361/2004. EXIGÊNCIA DE CURSO INTEGRAL E EXCLUSIVO DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA. ENSINO FUNDAMENTAL PARCIALMENTE CURSADO EM INSTITUIÇÃO PRIVADA NA CONDIÇÃO DE BOLSISTA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que denegou a segurança, rejeitando o pleito da autora de anular ato da autoridade impetrada que indeferiu sua inscrição no sistema de cotas para o curso de Medicina ofertado pela apelada, em razão de ter cursado parte do ensino fundamental em instituição privada, ainda que como bolsista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se candidata que cursou parte do ensino fundamental em instituição privada como bolsista integral preenche o requisito legal de ter cursado integral e exclusivamente os ensinos fundamental e médio em escola pública para fins de ingresso em curso universitário pelo sistema de cotas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança tutela direito líquido e certo comprovável de plano, não se destinando a assegurar interesse quando ausente requisito objetivo previsto em lei e no edital de processo seletivo público.
4. A Lei Distrital n. 3.361/2004 exige que o candidato às cotas tenha cursado integral e exclusivamente os ensinos fundamental e médio em escolas da rede pública.
5. O edital do processo seletivo a que se submeteu a impetrante reproduz a exigência legal e exclui expressamente as instituições privadas, ainda que gratuitas ou com concessão de bolsa integral.
6. A interpretação extensiva para incluir alunos bolsistas de escolas privadas comprometeria o objetivo da ação afirmativa, voltada a compensar desigualdades materiais e estruturais do ensino público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condição de bolsista integral em escola privada não equivale à escolarização integral e exclusiva em instituição pública para fins de concorrência no sistema de cotas.